Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016948-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. e outros
AGRAVADO: SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA – ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. e outros contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse no 1000396-29.2020.8.11.0049 da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, ajuizada contra a SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA – ME, em que se indeferiu pedido liminar.
Em suma, pretende a agravante a realização de audiência de justificação, com deferimento da liminar (id. 10257098).
É a síntese.
Decido.
O presente feito me veio em redistribuição, indicando prevenção no id. 102640990.
Entretanto, o feito originário, que tem natureza possessória, refere-se a área diversa daquelas demandas as quais sou relatora.
Apesar de se tratar da mesma matrícula, claramente se evidencia que a área em controvérsia é diferente, nem mesmo próxima, daquela objeto das demandas que envolvem também o Sr. Gileno e o Sr Geraldo.
A matrícula, como um todo, não é disputada pelas partes, e sim pequenas frações.
Enquanto em uma demanda se discute a área chamada de “coração”, neste processo se discute parte diversa, denominada “jota”.
O fato de ser retirada da mesma matrícula em nada gera prevenção, pois a demanda é possessória, e não petitória. As provas a serem produzidas, testemunhas, localidades, são totalmente diversas. As áreas sequer são contíguas.
O art. 55 do CPC estabelece:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
[...]
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Questiona-se qual o perigo de se proferir decisões conflitantes quando as áreas em disputa possessória são diversas?
O fato de se referir à mesma parte agravada (SOAPE) não induz conexão, pois, para tanto, o objeto das demandas deve ser o mesmo, o que não é o caso.
O art. 930, parágrafo único destaca que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Se não há conexão, não existe prevenção, muito menos perigo de se proferir decisões conflitantes, pois o que se firmar em relação à área “coração” independe do que se concluir sobre a área “jota”.
Neste sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA – INOCORRÊNCIA – DEMANDAS QUE DISCUTEM FRAÇÕES DIVERSAS DE UM MESMO IMÓVEL – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ESPECÍFICA PARA CADA CASO CONCRETO – REQUISITOS DO ARTIGO 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADOS – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE” (TJPR; Relator: Denise Kruger Pereira Desembargadora; Processo: 0017712-18.2019.8.16.0001; Órgão Julgador: 18a Câmara Cível Data Julgamento: 01/03/2021).
Ante o exposto, não conheço da prevenção e determino a redistribuição do feito ao relator natural com urgência.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho